Tribunal: TJSP
Processo: 1004625-32.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Rompimento e queda de caixa d'água em condomínio resultando falta de fornecimento de água por 21 horas – Sentença de improcedência – Sem evidencias de prejuízos efetivos – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004625-32.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante KÁTIA
CRISTINA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004625-32.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 33397 - IT
2
Voto no 33397TJ Rel. Álvaro Passos 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1004625-32.2019.8.26.0281
Apelante: Kátia Cristina do Nascimento
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Comarca: Itatiba 1a V. Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Renata Heloisa da Silva Salles
EMENTA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Rompimento e queda de caixa d'água em
condomínio resultando falta de fornecimento de
água por 21 horas Sentença de improcedência
Sem evidencias de prejuízos efetivos Sentença
mantida
Ratificação dos fundamentos do
“decisum” Aplicação do art. 252 do RITJSP
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra sentença de fls.304/309, cujo relatório se adota, que, em ação
indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido constante na
inicial, negando o pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três
mil reais) da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU à autora, ora apelante.
Inconformada,
a
demandante
apela
(fls.
311/327), pretendendo a reforma do julgado a fim que se condene a empresa
ré, ora apelada, ao pagamento do montante pretendido na inicial, com caráter
indenizatório pelos, alegados, danos morais causados, assim como a inversão
da condenação do pagamento de honorários advocatícios, e das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004625-32.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 33397 - IT
3
despesas processuais.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, assim, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório
Trata-se de ação indenizatória por danos
morais, pretendida pela autora, Katia Cristina, em face da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, em
razão da queda parcial da caixa d'água em seu condomínio, ocorrida em
26/11/2014, fato que resultou na falta de fornecimento de água à autora por
um período de 21 horas, bem como pela ausência de fornecimento por 3 (três)
vezes no período compreendido entre dezembro de 2014 e agosto de 2015.
Assim, a r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004625-32.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 33397 - IT
4
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Consigna-se que, corretamente, a r. sentença
analisando o conjunto probatório, não evidenciou prejuízos efetivos à apelante
que merecesse o ressarcimento pretendido por danos morais, reconhecendo
ter havido desconfortos causados pelo rompimento da caixa d'água, no
entanto, caracterizando-os como aborrecimentos, não suscetíveis de
reparação.
Ademais, o acidente do rompimento da caixa
d'água ocorreu em novembro de 2014 e a autora apenas pleiteou a presente
ação no ano de 2019, assim caso fossem evidenciados prejuízos efetivos, o
pedido de reparação teria sido pleiteado no período próximo da ocorrência dos
fatos.
Transcreva-se, por oportuno “No caso dos
autos, todavia, inexistem indícios de que o apartamento e/ou outros bens de
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004625-32.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 33397 - IT
5
titularidade da autora tenham sido efetivamente atingidos (...) ainda que o
rompimento da caixa d'água tenha possivelmente causado transtornos aos
moradores na época, incluindo a autora, decorrentes da falta de água por
período superior a vinte horas e do temor decorrente do risco de rompimento
total da caixa d'água, resta evidente que não atingiu a intimidade da autora, de
forma a justificar a pretendida reparação moral (...) Assim, resta evidente que
embora o acidente possa ter acarretado desconforto à parte autora, com
algumas alterações de seu cotidiano, foram aborrecimentos, que não ensejam
a reparação por danos morais, em especial porque todos os prejuízos
encontram-se atualmente repostos.”.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85,
§§ 2o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 15% do valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, observada a gratuidade concedida.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente votados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância toda matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004625-32.2019.8.26.0281 - Itatiba - Voto no 33397 - IT
6
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator